Tribunal: STF
Processo: HC 241631
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 8, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. In casu, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente , consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável praticado várias vezes contra a vítima, desde quando ela estava com apenas 5 anos de idade. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes). 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, a revogação da custódia cautelar do paciente – decretada em razão de suposta recorrente prática do crime de estupro de vulnerável contra a sobrinha e, a um só tempo, afilhada de sua esposa - ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas, sob a assertiva de que, além de não atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inexistente fundamentação idônea a amparar a custódia ante tempus, até porque presentes condições pessoais favoráveis. 



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece processamento.



    É que a decisão dos juízos antecedentes não demanda reparos, pois, de tudo que o que se afere do caso, não se desponta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    A despeito da irresignação defensiva, na ambiência desta Suprema Corte, é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, como in casu, em que delineado pelo juízo de origem que, valendo-se não apenas da vulnerabilidade da vítima, mas das relações familiares e domésticas, o acusado reiteradamente constrangeu a menor, desde tenra idade, a variados atos libidinosos, ainda que – pelo até o momento apurado - diversos da conjunção carnal.



    Da mesma forma, já assentado na jurisprudência desta Suprema Corte que (grifei):



    [...] 5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    Nesse mesmo sentido: HC 225074 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.04.2023; HC 225241 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 10.04.2023; HC 190.028 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 16.10.2023; RHC 214814 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 12.01.2023; RHC 213354 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.09.2022. 



    Ainda que assim não fosse, jurisprudencialmente definido nesta Suprema Corte que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    Outrossim, remansoso o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é absoluta a presunção de violência em situações como a posta em exame e que “O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar” (HC 210134 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 17.05.2022). No mesmo caminho: HC 230231 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 24.08.2023; HC 213416 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 23.11.2022.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente